Tribunal: STF
Processo: Rcl 73566
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324 E AO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por DIVIPEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS PEIXOTO LTDA em face de acórdão (e-doc. 05) do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0000866-60.2020.5.07.0010 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte  na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).  



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0000866-60.2020.5.07.0010 foi movida por ROBERTO ALVES CRISOSTOMO em face da reclamante visando ao reconhecimento de vínculo de emprego. Como se depreende da decisão reclamada, em sede de sentença, houve reconhecimento do vínculo de emprego, o que foi mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, em acórdão (e-doc. 05), cujos trechos são abaixo transcritos:



    2. MÉRITO 



    2.1 DO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA RECLAMADA 



    2.1.1 DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 



    Aduz o recorrente que o reclamante, apesar de prestar serviços de forma exclusiva para a reclamada e de forma contínua, não possuía subordinação a nenhum outro empregado, reportando-se somente ao sócio-diretor, e assim enquadrava-se no art. 442-B da CLT. Sustenta ainda que as testemunhas ouvidas em juízo corroboram com a tese de defesa, no sentido de que não o autor não possuía controle de jornada e não estava subordinado a nenhum empregado da demandada, possuindo uma equipe em torno de 15 (quinze) pessoas sob sua chefia. 



    Sentença não comporta reforma neste ponto. 



    Resta cediço que a relação de emprego é composta pelas figuras do empregador e do empregado, tais como definidas nos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, observados os pressupostos legais previstos quanto à pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação na prestação de serviços.



    (...)



    Por outro lado, na relação de natureza autônoma não identificamos o elemento da subordinação, o qual se apresenta como o mais importante ponto distintivo entre as figuras do empregado e do trabalhador autônomo. Destarte, enquanto o empregado está sujeito à fiscalização direta do tomador de serviços, submetendo-se às suas regras, o trabalhador autônomo possui maior liberdade na forma de realizar suas atividades, valendo-se da sua própria organização de trabalho, sem qualquer subordinação hierárquica ou jurídica em relação ao tomador. 



    No presente caso, resta incontroverso que o reclamante trabalhou para o reclamado, entretanto este alega que o labor se deu por meio de vínculo autônomo de prestação de serviços. Nesta instância recursal, o recorrente reafirma a prestação dos serviços pelo reclamante de forma contínua/não eventual, pessoal, onerosa, com alteridade, contudo, alegou que este labor ocorria de maneira autônoma, assim sem subordinação. 



    E nos termos do artigo 818 incisos I e II da Consolidação das Leis Trabalhistas incumbe ao reclamante demonstrar fato que constitua seu direito e ao reclamado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Neste contexto, sabe-se que o ônus de comprovar a configuração da relação de emprego é, de início, do reclamante, contudo, havendo, em contrapartida, a alegação do reclamado de que o trabalho ocorreu de maneira autônoma, é invertido tal ônus probatório. 



    (...)



    No caso em tela, a onerosidade restou incontroversa, bem como que o recorrente confessou a presença dos requisitos de não-eventualidade/continuidade e personalidade. Entretanto, ao mesmo tempo que aduz que inexiste subordinação, confessa que o reclamante se reportava ao sócio diretor. Vejamos:



    "O reclamante, apesar de prestar de serviços de forma exclusiva para a reclamada e de forma contínua, não possuía subordinação a nenhum outro empregado, reportando-se somente ao sócio-diretor, como se depreende do organograma anexado pelo próprio demandante em sua exordial". 



    Isto somado aos demais elementos probatórios colhidos como ausência do contrato de prestação de serviços para cargo de tal importância como gerente; os depoimentos que afirmam que o reclamante tinha autonomia limitada, que tinha horário de trabalho fiscalizado e que era obrigado a participar de treinamentos, corrobora a presença do requisito de subordinação.



    Com efeito, não tendo a parte reclamada colhido elementos probatórios a fim de corroborar sua tese de trabalho autônomo, no caso, deve prevalecer a tese do reclamante no sentido de que prestou serviços na condição de gerente de pós-venda. 



    Recurso desprovido.



    (...)



    CONCLUSÃO DO VOTO 



    Conhecer dos recursos e, no mérito, negar total provimento ao recurso interposto pela reclamada e dar provimento ao recurso interposto pelo reclamante, reformando a sentença apenas para condenar o reconvinte no pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.



    DISPOSITIVO 



    ACORDAM OS DESEMBARGADORES DA 3ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, por unanimidade,conhecer dos recursos e, no mérito, negar total provimento ao recurso interposto pela reclamada e dar provimento ao recurso interposto pelo reclamante, reformando a sentença apenas para condenar o reconvinte no pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa. Participaram do julgamento os Desembargadores José Antonio Parente da Silva (presidente), Francisco Tarcisio Guedes Lima Verde Junior e Fernanda Maria Uchôa de Albuquerque. Presente ainda representante do Ministério Público do Trabalho.



    (e-doc. 05, grifo nosso)  



    3. Em virtude do acórdão (e-doc. 05), a reclamante argumenta, em linhas gerais, que:  



    a) “jamais houve vínculo empregatício, não existindo qualquer caracterização de relação de trabalho entre DIVEPEL e o Sr. ROBERTO, pois jamais foram preenchidos os requisitos do art. 3º da CLT” (e-doc. 01, p. 7);



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício (e-doc. 01, p. 15-19);  



    c) “do suporte fático situado no processo originário é inviável, contudo, deduzir a configuração de fraude ou vício de consentimento justificadores da excepcional interferência na liberdade econômica dos agentes econômicos, que, neste caso, foi exercida com supedâneo em contrato de prestação de serviços firmado entre as partes” (e-doc. 01, p. 20).



    4. Considera, ainda, que a decisão reclamada “desrespeita a autoridade das decisões paradigmáticas acima ventiladas e (...) implica injustificável ofensa aos princípios da segurança jurídica e da livre iniciativa, salvaguardados nos termos dos arts. 1º, inc. IV, 5º, inc. XXXVI, e 170 da CF/88” (e-doc. 01, p. 26).



    5. Assim, requer, liminarmente, a suspensão do Processo nº 0000866-30.2020.5.07.0010 até o julgamento final desta reclamação. No mérito, roga pela procedência da reclamação a fim de que seja cassada a decisão reclamada para que outra seja proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho, “declarando-se a inexistência do liame empregatício por fora do disposto no Tema 725 da Repercussão Geral” (e-doc. 01, p. 24-25).



    6. Destaco, por oportuno, que, conforme consulta processual pública, o processo originário encontra-se em tramitação no Tribunal Superior do Trabalho, pendente julgamento de agravo em recurso extraordinário.  



    É o relatório. Decido.  



    7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    9. O reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324 e o RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min.ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”.ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE “ATIVIDADE-FIM” E “ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para examinar a constitucionalidade da Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no que concerne à proibição da terceirização de atividades-fim e responsabilização do contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa terceirizada. 2. Interesse recursal subsistente após a aprovação das Leis nº. 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, as quais modificaram a Lei n.º 6.019/1974 para expressamente consagrar a terceirização das chamadas “atividades-fim”, porquanto necessário não apenas fixar o entendimento desta Corte sobre a constitucionalidade da tese esposada na Súmula nº. 331 do TST quanto ao período anterior à vigência das referidas Leis, como também deliberar a respeito da subsistência da orientação sumular do TST posteriormente às reformas legislativas. 3. A interpretação jurisprudencial do próprio texto da Carta Magna, empreendida pelo Tribunal a quo, revela a admissibilidade do apelo extremo, por traduzir ofensa direta e não oblíqua à Constituição. Inaplicável, dessa forma, a orientação esposada na Súmula nº 636 desta Egrégia Corte. Mais além, não tem incidência o verbete sumular nº 283 deste Egrégio Tribunal, porquanto a motivação de cunho legal do aresto recorrido é insuficiente para validar o acórdão de forma autônoma. 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o “princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. 7. O ônus de demonstrar empiricamente a necessidade e adequação da medida restritiva a liberdades fundamentais para o atingimento de um objetivo constitucionalmente legítimo compete ao proponente da limitação, exigindo-se maior rigor na apuração da certeza sobre essas premissas empíricas quanto mais intensa for a restrição proposta. 8. A segurança das premissas empíricas que embasam medidas restritivas a direitos fundamentais deve atingir grau máximo de certeza nos casos em que estas não forem propostas pela via legislativa, com a chancela do debate público e democrático, restando estéreis quando impostas por construção jurisprudencial sem comprovação inequívoca dos motivos apontados. 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. 12. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício. 13. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 14. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiv) não comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xv) diminuição da possibilidade de falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xvi) melhor adaptação a diferentes requerimentos de administração, know-how e estrutura, para setores e atividades distintas. 15. A terceirização de uma etapa produtiva é estratégia de organização que depende da peculiaridade de cada mercado e cada empresa, destacando a opinio doctorum que por vezes a configuração ótima pode ser o fornecimento tanto interno quanto externo (GULATI, Ranjay; PURANAM, Phanish; BHATTACHARYA, Sourav. "How Much to Make and How Much to Buy? An Analysis of Optimal Plural Sourcing Strategies." Strategic Management Journal 34, no. 10 (October 2013): 1145–1161). Deveras, defensável à luz da teoria econômica até mesmo a terceirização dos Conselhos de Administração das companhias às chamadas Board Service Providers (BSPs) (BAINBRIDGE, Stephen M.; Henderson, M. Todd. “Boards-R-Us: Reconceptualizing Corporate Boards” (July 10, 2013). University of Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics Research Paper No. 646; UCLA School of Law, Law-Econ Research Paper No. 13-11). 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. 17. A prova dos efeitos práticos da terceirização demanda pesquisas empíricas, submetidas aos rígidos procedimentos reconhecidos pela comunidade científica para desenho do projeto, coleta, codificação, análise de dados e, em especial, a realização de inferências causais mediante correta aplicação de ferramentas matemáticas, estatísticas e informáticas, evitando-se o enviesamento por omissão de variáveis (“omitted variable bias”). 18. A terceirização, segundo estudos empíricos criteriosos, longe de “precarizar”, “reificar” ou prejudicar os empregados, resulta em inegáveis benefícios aos trabalhadores em geral, como a redução do desemprego, diminuição do turnover, crescimento econômico e aumento de salários, permitindo a concretização de mandamentos constitucionais como “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”, “redução das desigualdades regionais e sociais” e a “busca do pleno emprego” (arts. 3º, III, e 170 CRFB). 19. A realidade brasileira, apurada em estudo específico, revela que “os trabalhadores das atividades de Segurança/vigilância recebem, em média, 5% a mais quando são terceirizados”, que “ocupações de alta qualificação e que necessitam de acúmulo de capital humano específico, como P&D [pesquisa e desenvolvimento] e TI [tecnologia da informação], pagam salários maiores aos terceirizados”, bem como afirmou ser “possível que [em] serviços nos quais os salários dos terceirizados são menores, o nível do emprego seja maior exatamente porque o ‘preço’ (salário) é menor” (ZYLBERSTAJN, Hélio et alii. “Diferencial de salários da mão de obra terceirizada no Brasil”. In: CMICRO - Nº32, Working Paper Series, 07 de agosto de 2015, FGV-EESP). 20. A teoria econômica, à luz dessas constatações empíricas, vaticina que, verbis: “Quando a terceirização permite às firmas produzir com menos custos, a competição entre firmas que terceirizam diminuirá os preços dos seus produtos. (...) consumidores terão mais dinheiro para gastar com outros bens, o que ajudará empregos em outras indústrias” (TAYLOR, Timothy. “In Defense of Outsourcing”. In: 25 Cato J. 367 2005. p. 371). 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. (STF,RE 958252, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-199  DIVULG 12.09.2019  PUBLIC 13.09.2019, grifo nosso)



    10. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.  



    11. De acordo com a ADPF 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    12. Quando do julgamento do RE 958252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”.  



    13. Quando da apreciação do caso pela 3ª Turma do TRT 7ª Região (e-doc. 05), a Justiça do Trabalho entendeu que entre ROBERTO ALVES CRISOSTOMO e DIVEPEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PEIXOTO LTDA havia uma típica relação de emprego.  



    14. A decisão reclamada consignou que a prova dos autos não deixa dúvidas quanto ao preenchimento dos requisitos essenciais à relação de emprego, destacando:



    No caso em tela, a onerosidade restou incontroversa, bem como que o recorrente confessou a presença dos requisitos de não-eventualidade/continuidade e personalidade. Entretanto, ao mesmo tempo que aduz que inexiste subordinação, confessa que o reclamante se reportava ao sócio diretor. Vejamos:



    "O reclamante, apesar de prestar de serviços de forma exclusiva para a reclamada e de forma contínua, não possuía subordinação a nenhum outro empregado, reportando-se somente ao sócio-diretor, como se depreende do organograma anexado pelo próprio demandante em sua exordial". 



    Isto somado aos demais elementos probatórios colhidos como ausência do contrato de prestação de serviços para cargo de tal importância como gerente; os depoimentos que afirmam que o reclamante tinha autonomia limitada, que tinha horário de trabalho fiscalizado e que era obrigado a participar de treinamentos, corrobora a presença do requisito de subordinação.



    Com efeito, não tendo a parte reclamada colhido elementos probatórios a fim de corroborar sua tese de trabalho autônomo, no caso, deve prevalecer a tese do reclamante no sentido de que prestou serviços na condição de gerente de pós-venda. 



    Recurso desprovido.



    (e-doc. 05, grifo nosso)



    15. Assim, foi com base no acervo fático e probatório dos autos, que o Juízo reclamado reconheceu que a atividade desempenhada pelo trabalhador perante a Reclamante correspondia a uma típica relação de emprego  



    16. No que tange aos casos de configuração de relação de emprego, ainda que o vínculo jurídico esteja pautado em instrumento diverso do contrato de trabalho/emprego, em regra, considero que se deve dar primazia ao decidido pelas instâncias de origem, que tiveram amplo e profundo contato com o acervo fático-probatório.